Tribunal: TJMT
Processo: 1036355-08.2020.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036355-08.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANO DA SILVA SANTANA - CPF: 068.032.391-01 (APELADO), LUCILENE MARIA SILVA TOLEDO PIZZA - CPF: 667.931.491-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1036355-08.2020.8.11.0002 – Várzea Grande.

Apelante:
Energisa S.A.

Apelado:
Cristiano da Silva Santana.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA – REVISÃO DE FATURA –
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Considerando que a concessionária não se desincumbiu demonstrar a regularidade das faturas discutida nos autos, que destoam sobremaneira do consumo registrado anteriormente pelo consumidor, impositiva a revisão pela média dos meses antecedentes.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1036355-08.2020.8.11.0002 – Várzea Grande.

Apelante:
Energisa S.A.

Apelado:
Cristiano da Silva Santana.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Energisa S.A. contra a sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação anulatória de débito c/c indenização por dano moral que lhe move Cristiano da Silva Santana, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para declarar a inexistência dos débitos referente às cobranças indevidas do mês de outubro de 2020 no importe de R$ 383,13 (trezentos e oitenta e três reais e treze centavos) e do mês de novembro de 2020 no valor de R$ 425,76 (quatrocentos e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos), além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), conforme o art. 85, §8o, do CPC.

Inconformada, recorre a apelante sustentando que a cobrança ocorreu com base no consumo do apelado, salientando a inexistência de qualquer irregularidade no medidor e não destoando dos faturamentos já registrados. Aduz que toda e qualquer alteração na rotina dos moradores da residência é capaz de ensejar variações de consumo, de modo que fatores como elevação de temperatura, aquisição de eletrodomésticos, aumento de pessoas ocupando o imóvel, podem ter influenciado na variação em comento. Subsidiariamente, defende que a isenção completa dos débitos, como realizado na sentença, não pode ser acolhida, uma vez que houve consumo, de modo que deve ser determinada a revisão das faturas.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 196259679).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1036355-08.2020.8.11.0002 – Várzea Grande.

Apelante:
Energisa S.A.

Apelado:
Cristiano da Silva Santana.

VOTO

Cinge-se dos autos que Cristiano da Silva Santana ajuizou ação anulatória de débito c/c indenização por dano moral em face de Energisa S.A., mencionando ser titular da UC n. 6/2725878-9. Aduz que sempre manteve o padrão baixo de consumo, contudo, nos meses de outubro de 2020 e novembro de 2020, passou a receber faturas que não correspondem com a sua real média de consumo, com valores exorbitantes de, respectivamente, R$ 383,13(trezentos e oitenta e três reais e treze centavos) e R$ 425,76 (quatrocentos e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos).

Alega que tentou resolver administrativamente a questão perante a concessionária de energia, porém não teve êxito, razão pela qual postulou pela concessão de tutela de urgência a fim de determinar que a requerida se abstenha de cortar o fornecimento de energia elétrica, bem como não inclua o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa. Ainda, postulou pela declaração de inexistência dos débitos mencionados e condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral.

Após o trâmite processual, a d. magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para declarar a inexistência dos débitos referente às cobranças indevidas do mês de outubro de 2020 no importe de R$ 383,13 (trezentos e oitenta e três reais e treze centavos) e do mês de novembro de 2020 no valor de R$ 425,76 (quatrocentos e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos), além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), conforme o art. 85, §8o, do CPC.

Inconformada, a concessionária defende a inexistência de qualquer irregularidade no medidor, de modo que o montante cobrado corresponde ao efetivamente utilizado pelo apelado, uma vez que o consumo não destoa dos faturamentos já registrados. Subsidiariamente, caso não acolhido o pedido anterior, defende a necessidade de revisão das faturas, haja vista que houve efetivamente o consumo de energia pelo autor.

Pois bem. É indene de dúvidas que a relação entre as partes é de consumo, não importando ser pequeno ou grande o consumidor, respaldada pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social (art. 1o, da Lei n. 8.078/90), aplicando-se a responsabilidade objetiva, isto é, independente de comprovação de culpa, riscos da atividade comercial (art. 14).

Resta claro, portanto, que o caso em tela retrata relação de consumo e que os danos afirmados na inicial são decorrentes da má-prestação de um serviço público, ensejando a aplicação das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor. Dispõe o artigo 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§1o. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes entre as quais:

I – o modo de seu fornecimento;

II – o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III – a época em que foi fornecido”.

Logo, atento ao dispositivo legal supra transcrito, temos que todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens ou prestação de serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da existência de culpa.

A Constituição Federal também reforça a tese da responsabilidade da empresa prestadora de serviço público, independentemente da existência de culpa. Dispõem o texto constitucional,
verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6o. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Veja que a obrigação de prestar o serviço adequadamente é inerente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança. Assim, a Energisa tem a obrigação de zelar por uma prestação de serviço boa e eficiente qualidade e que não gere riscos ou prejuízos aos seus clientes, sejam pequenos ou grandes consumidores.

Compulsando os autos, extrai-se das faturas arroladas nos autos (id. 196258189 e id. 196258190) que nos meses de outubro/2020 e novembro/2020, a concessionária registrou aumento significativo no consumo do apelado.

Diante do inesperado aumento, o autor/apelado assevera ter trilhado pela solução administrativa junto à concessionária, contudo, sem sucesso. Nota-se que a concessionária não se deslocou até a residência do apelado para verificação do relógio medidor, não logrando, portanto, demonstrar o pleno funcionamento do aparelho. Ou seja, não há qualquer prova nesse sentido nos autos.

Ora, h
avendo elevação repentina no consumo de energia elétrica, extrapolando a média do consumidor, poderá este contestar o faturamento e a concessionária tem o dever de realizar a aferição dos medidores, na forma do artigo 137 da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL.

Neste sentido, para a apuração de eventual irregularidade no funcionamento do aparelho medidor, é necessária a emissão de laudo de avaliação técnica com certificação ABNT NBR ISSO 9001.

Assim tenho que a apelante não desincumbiu desconstituir as afirmações autorais, mormente porque não logrou demonstrar a regularidade das aferições referentes aos meses de outubro e novembro de 2020, resultando na apuração de débito muito além do consumido pelo apelante.

Desta forma, diante da ausência de provas, deve-se decidir em desfavor da parte que possui o encargo probatório (art. 373, inc. II, do CPC), presumindo que a cobrança foi efetivamente excessiva, por não ser compatível com o consumo médio do imóvel do autor.

Nota-se que a concessionária deixou de pugnar pela
realização de perícia judicial, ou, ainda, apresentar as medidas administrativas para averiguação da regularidade da fatura
, tornando impositiva a revisão das faturas referentes aos meses de outubro e novembro de 2020,
nos moldes previstos no art. 72, IV, 'b', da Resolução n. 456/2000 da

ANEEL.

Assim, se por um lado as faturas foram corretamente desconstituídas, por outro, não agiu com acerto a douta magistrada, ao deixar de determinar o refaturamento com base na média do consumo dos 12 meses anteriores, uma vez que houve consumo no período.

A propósito, assim tem decidido esta e.g. Terceira Câmara,
verbis
:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA - VALOR ACIMA DA MÉDIA - REVISÃO DE FATURA – DANO MORAL – CORTE DE ENERGIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a concessionária não se desincumbiu demonstrar a regularidade das faturas discutida nos autos, que destoam sobremaneira do consumo registrado anteriormente pelo consumidor, impositiva a revisão conforme fixado pela d. magistrado.
(...)
.” (RAC n.o 0051655-17.2014.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 06.12.2023 – destaquei). “
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS ACIMA DO CONSUMO MENSAL DO USUÁRIO – DISCREPÂNCIA DA MÉDIA DE CONSUMO DA UNIDADE CONSUMIDORA DA PARTE AUTORA – ADEQUAÇÃO PARA A MÉDIA DOS MESES ANTECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Havendo comprovação de que o valor apurado diverge da média registrada na unidade consumidora do autor, sem justificativa para o excesso, devido o recálculo pela média dos meses antecedentes
.
” (RAC n.o 1055175-55.2020.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 09.08.2023 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece parcial reforma para determinar a readequação das faturas referentes aos meses de
outubro/2020 e novembro/2020
,
com base na média do consumo dos 12 (doze) meses anteriores à outubro de 2020.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024